Tribunal: TJDFT
Processo: 0749473-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0749473-70.2022.8.07.0001 APELANTES: GERALDO CEZAR BEZERRA, DJALMA FERNANDO DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso do réu GERALDO CEZAR BEZERRA no ID 51881922, mas deixou de ofertar contrarrazões ao apelo do réu DJALMA FERNANDO DE SOUZA (ID 51881915). Portanto, dê-se nova vista para a Promotoria de Justiça para a apresentar contrarrazões ao recurso do réu DJALMA FERNANDE DE SOUZA. 2. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 24 de outubro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.